Tribunal: TCU
Processo: 012.413/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 533/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7.. 1. Processo TC- Processo 012.413/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Elisia Cavalcanti de Moraes (XXX.946.214-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco para que promova a exclusão da rubrica Vencimento Básico Complementar dos proventos da interessada.